Tribunal: TJBA
Processo: 8136055-03.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8136055-03.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: RAQUEL ARAUJO MENDES DO COUTO

Advogado(s)
:

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

Advogado(s)
:
NAVIA CRISTINA KNUP PEREIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. REVISÃO CONTRATUAL. NULIDADE DE CLÁUSULA ABUSIVA. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por consumidora em face de sentença parcialmente favorável em sede de Ação Monitória ajuizada por instituição financeira visando à constituição de título executivo judicial referente a débito originado de contrato de financiamento. A parte ré opôs Embargos Monitórios com reconvenção para revisão contratual, alegando abusividade dos encargos pactuados. A sentença limitou os juros remuneratórios à taxa média do BACEN, afastou a capitalização mensal e encargos moratórios, reconheceu o excesso de cobrança com repetição simples do indébito e fixou sucumbência compartilhada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) afastar a preliminar de inépcia da petição inicial por ausência de memória de cálculo detalhada; (ii) rejeitar a preliminar de carência de ação por ausência de interesse de agir; (iii) declarar a nulidade da cláusula contratual que impõe à consumidora o pagamento de despesas de cobrança extrajudicial e honorários advocatícios; (iv) determinar a repetição do indébito na forma dobrada; (v) reconhecer expressamente a descaracterização da mora da consumidora; e (vi) redistribuir os ônus sucumbenciais com base na sucumbência mínima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de memória de cálculo detalhada não compromete a regularidade da petição inicial em ação monitória, desde que os documentos apresentados permitam a compreensão da origem e evolução da dívida, viabilizando o contraditório, conforme jurisprudência consolidada.

A falta de comprovação de tentativa prévia de cobrança extrajudicial não configura ausência de interesse de agir, sendo suficiente o inadimplemento para caracterizar a pretensão resistida e justificar a via judicial eleita.

Cláusula contratual que impõe ao consumidor, de forma antecipada e genérica, o pagamento de despesas de cobrança e honorários advocatícios extrajudiciais, em percentual fixo, representa prática abusiva nos termos do art. 51, IV e XII, do CDC, e deve ser declarada nula de pleno direito.

A restituição dos valores pagos indevidamente deve ocorrer em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo desnecessária a demonstração de má-fé subjetiva do fornecedor, bastando a violação da boa-fé objetiva.

Reconhecida a abusividade de encargos contratuais no período de normalidade, impõe-se a descaracterização da mora do devedor, afastando-se os efeitos prejudiciais decorrentes da inadimplência imputada.

Demonstrada a sucumbência mínima da consumidora, com acolhimento da maior parte de seus pedidos revisionais e substancial redução do valor da dívida, deve ser redistribuído o ônus sucumbencial à luz do art. 86, parágrafo único, do CPC, impondo-se à instituição financeira o pagamento integral das custas e dos honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A petição inicial da ação monitória é apta quando acompanhada de documentos que permitam a compreensão mínima da dívida, ainda que sem memória de cálculo detalhada.

O inadimplemento da obrigação é suficiente para configurar o interesse de agir em ação monitória, sendo desnecessária a tentativa de cobrança extrajudicial prévia.

É nula a cláusula contratual que impõe ao consumidor o reembolso de despesas de cobrança extrajudicial e honorários advocatícios, por representar prática abusiva.

A restituição em dobro dos valores pagos indevidamente é cabível quando demonstrada violação à boa-fé objetiva, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

A constatação de encargos abusivos no período da normalidade contratual conduz à descaracterização da mora do devedor.

Configurada a sucumbência mínima da parte ré, a parte autora deve suportar integralmente os ônus da sucumbência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 86, caput e parágrafo único, e 700, § 2º, I; CDC, arts. 42, parágrafo único, e 51, IV e XII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020; STJ, AgInt nos EDv nos EREsp 1.268.982/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 13.08.2019; TJ-BA, Apelação 8166386-94.2022.8.05.0001, Rel. Des. José Jorge Barreto, j. 13.08.2024; TJ-BA, Apelação 0570388-23.2018.8.05.0001, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, j. 26.08.2024; TJ-PR, Apelação 0078361-41.2018.8.16.0014, Rel. Des. Péricles Bellusci, j. 28.10.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de n. 8136055-03.2020.8.05.0001, em que figuram como Apelante
RAQUEL ARAUJO MENDES DO COUTO
e como Apelada a
DACASA FINANCEIRA S/A SOCIEDADE DE CR
É
DITO FINANCIAME
NTO E INVESTIMENTO

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
à apelação, nos termos do voto do condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente / Relator

03